Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO: SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO NÃO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS (LEI 9.873/99, ART. 1o, § 1o e SÚMULA 22 da TUJ). NÃO ULTIMADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA (LEI 9.873/99, ART. 1o, RESOLUÇÃO 182/2005 – CONTRAN E SÚMULA 22 DA TUJ). RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da ocorrência (ou não) da prescrição punitiva (quinquenal) e/ou trienal (intercorrente) na tramitação do processo administrativo no 055.021871/2011, instaurado em desfavor da parte autora, em razão do cometimento da infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Respeitante à prescrição trienal, certo é que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT consolidou o seguinte entendimento: Súmula 22: Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.
III. Não obstante, no caso que ora se apresenta o processo administrativo não teria ficado paralisado (sem despacho ou decisão) por mais de três anos, de sorte que não há de se falar em prescrição intercorrente. Confirma-se, nesse ponto, a conclusão jurídica da sentença revista, a seguir transcrita (grifo nosso): [...] no caso em concreto, compulsando o processo administrativo no 055.021871/2011, constante nos autos, verifica-se que a parte autora foi autuada em 14/05/2011 em razão da infração tipificada no artigo 165 do CTB. No dia 27/02/2012, o DETRAN/DF proferiu decisão pelo indeferimento do pedido de análise de defesa prévia formulada pelo autor, por considerar que o auto de infração fora expedido em conformidade com a lei regente. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi aberto em 08/10/2013 pelo NUPEN, com a expedição da respectiva notificação. Ulteriormente, em 19/11/2015 foi expedida a Carta de Notificação de abertura de processo administrativo para aplicação da penalidade. Desse modo, da ordem cronológica de tramitação, o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente trienal [...]
IV. Por seu turno, não prevalece a conclusão jurídica da sentença, no que concerne ao reconhecimento da ocorrência da prescrição (quinquenal) da pretensão punitiva (artigo 22, da Resolução 182/2005 do CONTRAN: a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator).
V. Com efeito, no caso concreto: (i) o recorrido foi autuado com base na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 14.5.2011, e notificado acerca da autuação em 4.6.2011; (ii) defesa indeferida em 27.2.2012 (ID. 22350155, pág. 22); (iii) em 8.10.2013, o NUPEN teria promovido a abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (ausente impugnação específica); (iv) tomou conhecimento da instauração do procedimento administrativo (n. 055.021871/2011), em 19.11.2015, conforme alegado pelo próprio requerente na exordial (ID. 22350143 – pág. 18/20 – novo marco interruptivo da prescrição); (v) o condutor, sem apresentar defesa prévia, teve aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, cuja notificação teria ocorrido em 30.1o.2018; (vi) indeferido o recurso interposto à JARI, em 5.6.2019 (ID. 22350155, pág. 75); (vii) esgotadas todas as instâncias administrativas de recurso, o processo administrativo foi tido por finalizado em 03.9.2019, conforme despacho proferido pelo Conselho de Trânsito – CONTRANDIFE (ID. 22350155, pág. 100); (vii) em 27.11.2019, teria sido expedida notificação ao requerente acerca da penalidade (ausente específica impugnação quanto à eventual ausência de recebimento).
VI. Desse modo, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que não resultou instalada a prescrição da pretensão punitiva, pois o Poder Público respeitou o quinquênio para os devidos fins. Logo, o ato administrativo que impôs a penalidade à recorrente é, assim, plenamente legítimo (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1139897, DJE: 30/11/2018).
VII. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).